Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715895-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LEITE DE FARIAS RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo constitucional. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 25494188). Todavia, em que pese o pedido dilação de prazo paro o recolhimento do preparo, em virtude de o advogado estar com sintomas e suspeita de “Covid-19 (ID 25853566), o recorrente limitou-se a efetuar o recolhimento do preparo em equivocada guia para recurso adesivo (ID 258535568), não demonstrando, portanto, o pagamento do valor devido. Assim, mostra-se deserto o recurso especial . No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, o preparo não foi devidamente comprovado na interposição do recurso e, mesmo que devidamente intimada, a parte deixou de recolher o valor devido. 1.2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723873/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023